Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. ABATIMENTO DO PREÇO. VIABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROTELAÇÃO. MULTA. ART. 1.026 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Ainda que tenham a finalidade de prequestionar a matéria, a existência de vício no acórdão deve ser demonstrada pelo embargante, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, o que causa a rejeição da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.